Tribunal: STF
Processo: Rcl 56803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). ADPF Nº 324/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Conecta Empreendimentos Ltda., em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0020474-55.2016.5.04.0305, pelo qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, José Moisés Vargas da Fonseca, ajuizou ação contra ela, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego, enquanto prestador de serviços por empresa interposta. Noticia que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, considerando a ilicitude de terceirização da atividade-fim.
 
 3.	Informa que o recurso ordinário interposto teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mantendo-se a sentença. Relata que interpôs recursos perante o Tribunal Superior do Trabalho, considerada a tese fixada no Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral deste Supremo. Menciona que o Superior manteve o entendimento proferido pelo Regional, negando seguimento aos recursos interpostos, com fundamento nos enunciados nº 126 e nº 422 das Súmulas do TST.
 
 4.	Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio do acórdão impugnado, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pela qual considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
 
 5.	Requereu a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
 6.	Em 21/11/2022, deferi o pedido de medida liminar para suspender o acórdão reclamado e a tramitação do processo nº 0020474-55.2016.5.04.0305, até o julgamento final desta reclamação.
 
 7.	O Tribunal reclamado prestou as informações, limitando-se a narrar acerca do trâmite do processo e das respectivas decisões ali proferidas.
 
 8.	A Secretaria Judiciária desta Corte certificou que o beneficiário, José Moisés Vargas da Fonseca, devidamente citado, não se manifestou (e-doc. 14).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A da CRFB).
 
 10.	Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.
 
 11.	No caso em tela, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário do STF, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).
  
 12.	Transcrevo o que decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento dos paradigmas tidos por violados:
 
“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).
 
 13.	Com efeito, constata-se, no caso sob exame, que a sentença de piso (e-doc. 5, p. 2-21), assim como o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 5, p. 24-33) apontaram a ilicitude da terceirização em razão do exercício de atividade-fim da tomadora de serviços como fundamento para a condenação da ora reclamante.
 
 14.	Assim como fiz quando da decisão liminar, destaco os seguintes trechos do acórdão proferido pela Corte Regional:
 
“(...). O contrato de prestação de serviços e anexos firmados entre as reclamadas, na cláusula primeira, estabelece como objeto (ID 2098be2):
1.1.1 manutenção, quer seja preventiva, corretiva de emergência ou corretiva programada e execução de obras em redes aéreas de distribuição de energia elétrica, realizadas por equipe tipo “H” e por equipes de Linha Viva;
1.1.2 manutenção em redes de distribuição de baixa e alta tensão, desligamento no ramal de ligação com ou sem retirada de medidor na CP, desligamento do medidor na CP sem a retirada do ramal de ligação (agrupamentos)..."
(...)
Fica evidente, portanto, a avença sobre realização de atividades relacionadas à atividade fim da primeira ré, como a manutenção de redes, consubstanciadas na religação, troca de ramais e instalação de medidor em unidades de consumidores, além de atividades emergenciais de "colocação e retirada do religador em sobreaviso (programação do aparelho), "emendas de cabo de baixa e média tensão, ligação e corte, consertos de barramento de transformador, abrir chave, aterrar rede", revelando a sua vinculação direta com o objeto social da tomadora de serviço, consubstanciado na distribuição de energia elétrica.
O requisito da subordinação jurídica presente na relação havida entre o reclamante e a primeira ré resta comprovada no depoimento transcrito em que esta exerce o seu poder punitivo através de punições (advertências verbal e escrita) aplicadas pelos técnicos em segurança da tomadora de serviços aos empregados da segunda ré. 
Nessa senda, tem-se que o contrato de prestação de serviços celebrado entre a primeira e a segunda ré importa terceirização irregular de mão de obra, porquanto vinculados à atividade-fim da tomadora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, em especial ante os termos do artigo 2º da CLT. Dita situação fica ainda mais evidente frente às ordens diretas emanadas dos representantes da tomadora. Por outra perspectiva, a existência de contrato de prestação de serviços em atividade-fim, revela a contratação de trabalhadores por empresa interposta, o que é ilegal e implica o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, nos termos da Súmula 331, I, do TST, in verbis:
SUM-331 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
Assim, o contrato de trabalho celebrado com a segunda ré é nulo de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT, o que justifica o reconhecimento do vínculo de emprego de forma direta com a primeira reclamada e a responsabilidade solidária destas em relação aos créditos deferidos na presente ação, nos termos do art. 942 do Código Civil.
(...)
Nego provimento ao recurso ordinário das reclamadas, inclusive, quanto à responsabilidade solidária declarada na sentença pelas parcelas deferidas na presente ação. (...)”. (e-doc. 5; grifos nossos).
 

 15.	Como se vê, a conclusão adotada pelos Juízos laborais acabou por contrariar os resultados produzidos no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) e na ADPF 324/DF, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta Suprema Corte quanto ao ponto.
 
 16.	Acerca da licitude da terceirização de atividade-fim ou meio, cito o seguinte trecho do voto do eminente Min. Alexandre de Moraes, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF:
 
“A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos“.
 
 17.	Nesse sentido:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO PRAZO LEGAL. ADPF 324. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE O CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA.
1. 	A alegação de intempestividade não merece ser acolhida. Em face das razões trazidas nos primeiros embargos declaratórios, a reclamação foi ajuizada dentro do prazo legal.
2. 	A decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.
3.  	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
(Rcl nº 49.818-ED-ED-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADCs 26 e 57, ADPF 324 e RE 958.252-RG. TEORIA DA NULIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL.  TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. ILICITUDE FIRMADA A PARTIR DO CRITÉRIO DE DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADE-MEIO E ATIVIDADE-FIM. DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.Não subsiste o critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim como fundamento determinante da ilicitude da terceirização em qualquer área da atividade econômica. 
2. O acórdão reclamado encontra-se em desconformidade as decisões proferidas na ADC 26, na ADC 57, na ADPF 324 e no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da Repercussão Geral).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 36.633-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021, p. 25/02/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”.
(Rcl nº 47.752-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).
 
 18.	Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, no que diz respeito à licitude da terceirização de atividade-fim.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2023. 


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator